Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-96.2025.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Sentença de extinção da ação executiva, conforme requerido pela exequente – Inequívoca falta de interesse recursal – Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.